Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSVALDO FIDELES NOGUEIRA - CPF: 061.789.791-34 (AGRAVANTE), IVONETE ARAUJO SILVA - CPF: 458.330.521-49 (AGRAVANTE), DANIELA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 017.529.350-39 (AGRAVANTE), ROBERTO GALHARDO - CPF: 067.427.388-55 (AGRAVADO), DANIELA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 017.529.350-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em ação de anulação de contrato cumulada com reintegração de posse, determinando o recolhimento das custas em quinze dias.

Os agravantes alegam não possuir recursos financeiros para arcar com custas processuais superiores a R$ 17.000,00 e sustentam não terem recebido integralmente os valores da negociação referente à venda de imóvel rural de 176,0199 hectares.

A decisão agravada considerou que a documentação apresentada não comprovava a hipossuficiência, especialmente diante da residência de uma das partes no exterior e do valor elevado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes comprovaram a condição de hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC; e (ii) saber se, não sendo reconhecida a gratuidade plena, seria cabível o parcelamento das custas processuais com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC e em norma interna do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade contributiva.

A demanda versa sobre imóvel rural de valor elevado, o que, somado à ausência de prova documental robusta, afasta a presunção de insuficiência de recursos.

O art. 98, § 6º, do CPC e a Consolidação das Normas da Corregedoria do TJMT autorizam o parcelamento das custas quando demonstrada dificuldade financeira momentânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. Não sendo reconhecida a gratuidade da justiça, é possível o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e da regulamentação interna do tribunal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Osvaldo Fideles Nogueira e outra, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de anulação de contrato c/c pedido de reintegração de posse indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Aduz os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, que ultrapassam R$ 17.000,00, argumentando que não receberam integralmente os valores ajustados na negociação. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, entendeu que os documentos apresentados (declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários do Brasil) não eram suficientes para comprovar a hipossuficiência, sobretudo considerando que a agravante Ivonete Araujo Silva reside em Madri, na Espanha, e que o valor da causa é elevado.

Contestam esse entendimento, fundamentando que, conforme o art. 98 do CPC, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que comprovem insuficiência de recursos, sendo esse o seu caso, pois a situação financeira atual os impede de suportar as custas sem prejuízo da própria subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 267308289).

As informações foram prestadas (id. 268339788).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Espólio de Osvaldo Fideles Nogueira e Ivonete Araújo Silva, representados por sua procuradora Daniela da Silva Nogueira movem ação de anulação de contrato c/c reintegração de posse, em face de Roberto Galhardo, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa r. decisão se insurge os agravantes, aduzindo
que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, que ultrapassam R$ 17.000,00, argumentando que não receberam integralmente os valores ajustados na negociação. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, entendeu que os documentos apresentados (declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários do Brasil) não eram suficientes para comprovar a hipossuficiência, sobretudo considerando que a agravante Ivonete Araujo Silva reside em Madri, na Espanha, e que o valor da causa é elevado.

Contestam esse entendimento, fundamentando que, conforme o art. 98 do CPC, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que comprovem insuficiência de recursos, sendo esse o seu caso, pois a situação financeira atual os impede de suportar as custas sem prejuízo da própria subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que os agravantes não lograram comprovar a alegada condição de hipossuficiência. Ainda que a parte agravante sustente não possuir meios para arcar com as custas processuais, a própria natureza da demanda que versa sobre a venda de imóvel rural com área de 176,0199 hectares, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme se depreende da petição inicial, afasta a presunção de miserabilidade.

D
esse modo, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento em parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.02.2022)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025